Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte apelante/embargante, ao ID 29197989, juntou cópia da ata de audiência realizada perante a 3a Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, nos autos do processo n. 1000311-08.2021.5.02.0373, ajuizado por ACACIA FRANCO DE MORAES, ora apelante/embargante em face de NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA. e NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA., ora apelados/embargados, na qual restou assim decidido: (...) A autora suscita conflito positivo de competência, sob o argumento de que a manutenção do presente feito e daquele em trâmite no Juízo Cível de forma concomitante poderá gerar conflito entre as respectivas decisões. A autora tem razão. O próprio Juízo Cível já deixou claro que se mantém a possibilidade de se discutir a existência ou não de vínculo empregatício no caso concreto. Isso quer dizer que, sendo a Justiça do Trabalho competente para declará-lo, fa-lo-á partindo do pressuposto de que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes seria nulo, nos termos do art. 9o da CLT. O problema é que ato nulo não produz efeitos e é justamente com base na validade do referido pacto que a Justiça Comum proferiu decisão em duas instâncias em favor da empresa contratante da reclamante. Nesse caso, há evidente risco de insegurança jurídica, caso mantidas as duas ações. Isso não pode ser tolerado, pois haveria a validação de um contrato em uma esfera e a invalidação em Juízo Trabalhista. Diante disso, com base no disposto no art. 804, a da CLT e 66, I do CPC, DECIDO SUSCITAR CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que, nos termos do art. 105, I, d da Constituição Federal, seja o Superior Tribunal de Justiça instado a decidir se a relação entre Acácia Franco de Moraes e Nova Tecnologia em educação Ltda e NT Editora e Imagens e Serviços Ltda, deve ser solucionada pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum, observando-se para os fins do art. 955 do CPC, o fato de que, na demanda em trâmite no Juízo Cível (Processo no 0714842-71.2020.8.07.0001) já houve decisão no sentido de se impor à ré naquele processo (reclamante deste feito) o pagamento de multa contratual e restituição de notebook. Confiro à presente decisão força de ofício para o STJ, determinando à Secretaria que encaminhe em anexo cópia integral do presente feito. (...) (grifo nosso) Neste viés, ante a informação da existência do mencionado conflito de competência, intime-se a parte apelante/embargante para que esclareça, nestes autos, a real situação do conflito suscitado pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, devendo informar o número do processo em trâmite perante o colendo Superior Tribunal de Justiça e seu atual andamento. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora